Tribunal: CARF
Processo: 10830.003876/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003876/2009-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO HONORATO BERGAMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo, substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 345/368 e 375/394) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 315/328) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração
(e-fls. 02/08), no valor total de R$ 738.980,43, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano(s)-calendário 2004, por depósitos bancários de origem não comprovada. O
lançamento foi cientificado em 28/04/2009 (e-fls. 257). O Termo de Verificação Fiscal consta
das e-fls. 09/18.
Na impugnação (e-fls. 269/285), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade - cerceamento de defesa e erro na identificação do domicílio fiscal do
contribuinte.
(b) Nulidade - inobservância de conta corrente com mais de um titular.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003876/2009-35
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

(c) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador.
(d) Decadência.
(e) Presunção relativa adotada como absoluta.
(f) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001.
(g) Incerteza e iliquidez do crédito - depósito identificados.
(h) Falta de exclusão dos valores declarados - inclusive da atividade rural.
(i) Dispensa de comprovação de pequenos depósitos.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 315/328):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
(...) Voto (...)
- R$ 400.000,00 do extrato do Banco Rural refere-se à transferência entre contas do
impugnante, com origem na c/c 075700, do Banco Itaú. Junta cópia dos extratos dos
Bancos a fls. 302/303. Embora sem o documento que comprove a operação, como existe
coincidência de data e valor, acolho a alegação para excluir o valor do depósito da
base de cálculo. (...)
5.8 DA FALTA DE EXCLUSÃO DOS VALORES DECLARADOS – INCLUSIVE
DA ATIVIDADE RURAL
¶ diz que rendimento declarado na DAA não foi levado em conta na apuração da base
de cálculo, porém, o Auditor Fiscal deixou claro no TVF (fls. 9/18), no item 19, último
subitem relata que os créditos apurados no Banco Banespa, relativos aos proventos de
seu cargo de funcionário público não foram objeto de intimação, sendo considerados
comprovados, o que quer dizer que não compõe a base de cálculo do imposto de renda
exigido no Auto de Infração.
¶ porém, no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração (fls. 3) verifica-se de fato
que houve omissão do imposto pago declarado de R$ 23.230,97, tendo sido deduzido
apenas o saldo do imposto a pagar apurado na declaração., merecendo reparo.
Recalcula-se o imposto suplementar exigido no Auto de Infração.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

O Acórdão foi cientificado em 20/11/2013 (e-fls. 329, 330 e 339) e dois recursos
voluntários (e-fls. 345/368 e 375/394) foram interpostos um em 18/12/2013 e o outro em
19/12/2013 (e-fls. 345 e 375), ambos em nome do autuado, em síntese, alegando:
Razões de 18/12/2013 (e-fls. 345/368)
(a) Tempestividade. Intimado em 20/11/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa e erro na identificação do domicílio fiscal do
contribuinte. A autuação foi endereçada para o antigo endereço do autuado,
tendo sido o endereço alterado em 04/03/2009, ates da autuação lavrada em
27/04/2009. Logo, houve cerceamento ao direito de defesa, inclusive pela
demora em obter cópia do processo junto ao órgão preparador (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59).
(c) Nulidade - inobservância de conta corrente com mais de um titular. A esposa
era cotitular de conta no Itaú e nunca foi intimada a prestar esclarecimentos
sobre a origem dos depósitos. Logo, há vício insanável.
(d) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador. O art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, é claro quanto à apuração mensal, tendo a fiscalização
considerado o fato gerador como ocorrido apenas em 31/12/2004. Logo, há
erro quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, impondo-se a
improcedência do lançamento.
(e) Decadência. Estão decaídos os fatos geradores ocorridos entre janeiro e abril
de 2004 (CTN, art. 150, § 4°).
(f) Presunção relativa adotada como absoluta. O fisco pode se valer da prova
indireta, mas não o contribuinte. Logo, a exigência de comprovação
individualizada torna a presunção relativa torna-se absoluta, ainda mais não
sendo exigível escrituração contábil da pessoa física. Não há correlação lógica
direta entre depósitos e omissão, estando ferido o art. 43 do CTN. Os depósitos
não significam acréscimo patrimonial, não há disponibilidade ou riqueza nova,
sendo a metodologia adotada pela fiscalização equivocada.
(g) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001. A requisição, o acesso e o uso
dos dados bancários foram decididos pelo Auditor-Fiscal, mas o Decreto n°
3.724, de 2001, exige autorização do Delegado.
(h) Incerteza e iliquidez do crédito - depósito identificados. Os valores mensais de
R$ 11.000,00 sob rubrica DOC 409.0922 ALGODOEIRA A se referem a
adiantamento de lucros da esposa, rendimentos isentos. Valores com histórico
TBI 0716.34284-5 C/C são referentes a transferência de conta da empresa
Atibaia Agribusiness e Energética Nordeste Ltda da qual o recorrente e sua
esposa são sócios, a título de adiantamento de lucros. Não é possível definir o
critério adotado pela fiscalização, pois depósitos de mesmo histórico dos aqui
referidos não foram listados pela fiscalização. Muitos dos depósitos listados
são transferências entre contas do recorrente: TRANSF ENTRE AGEN
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

CHEQUE. DEPOS TRANSF AUTOAT; e TRANSF VALOR ENTRE
CONTA.
(i) Falta de exclusão dos valores declarados - inclusive da atividade rural. O
rendimento declarado não foi considerado para fins de redução quando da
apuração da base de cálculo. Há valores justificados com origem na atividade
rural, em especial dívidas tomadas como adiantamento de clientes. Se a
fiscalização considerou os rendimentos declarados, também deveria ter
considerado as dívidas independentemente de coincidência de datas e valores.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada. Em momento algum deixou de
atender à fiscalização. Além disso, o Termo de Constatação e Intimação de
05/03/2009 determinante para o agravamento foi enviado para domicílio
diverso do indicado na declaração do ano calendário de 2008 entregue em
04/03/2009.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício. A Selic tem natureza de juros moratórios,
não devendo incidir sobre multa moratória por falta de previsão legal.
Razões de 19/12/2013 (e-fls. 375/394)
(a) Tempestividade. Em face do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, o recurso é
tempestivo.
(b) Conta corrente com mais de um titular. Apresenta novamente o extrato a
comprovar tratar-se de conta conjunta e não individual, a constar a expressão
E/OU após o nome do recorrente (doc.02). Junta também cópia de cheque
(doc.03), a revelar conta conjunta com a esposa que tem rendimentos próprios
e declara em separado, como indicado na impugnação. Nulo o lançamento,
conforme Súmula CARF n° 29.
(c) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador. Estabelecer
um único fato gerador para o ano revela confusão entre fato gerador e apuração
ou entre fato gerador e ajustes legais. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
respalda esse entendimento.
(d) Decadência. Os meses de janeiro e abril de 2004 estão decaídos (Lei n° 9.430,
de 1996, art. 42; e CTN, art. 150, § 4°).
(e) Presunção relativa adotada como absoluta. O fisco pode se valer da prova
indireta, logo não é proporcional nem razoável se exigir comprovação
individualizada, a tornar a presunção relativa em absoluta, ainda mais não
sendo exigível escrituração contábil da pessoa física. Não há correlação lógica
direta entre depósitos e omissão, estando ferido o art. 43 do CTN. Os depósitos
não significam acréscimo patrimonial, não há disponibilidade ou riqueza nova,
sendo a metodologia adotada pela fiscalização equivocada. Vultosos depósitos
se referiam a adiantamento do cliente Bunge Alimentos S/A, mas o fisco os
considera como renda mesmo o nome da Bunge aparecendo grafado como
remetente do dinheiro nos extratos, estando a dívida na DAA. Assim, os
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

depósitos bancários podem ser o início da investigação, pois não significam
acréscimo patrimonial ou riqueza nova.
(f) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001. A quebra do sigilo fiscal não
pode se fundamentar na simples afirmação de o Mandado de Procedimento
Fiscal ter sido assinado pelo Delegado, mas sim em expressa autorização do
poder judiciário. Além disso, por ser a conta conjunta houve afronta ao direito
de privacidade do recorrente e da cotitular. A requisição deve estar
fundamentada em relatório circunstanciado juntamente com avaliação do
delegado a autorizar a diligencia, não bastando a simples indicação do incido a
que se refere o caso. O acesso aos dados se deu de maneira ilegal, devendo o
Acórdão ser reformado.
(g) Incerteza e iliquidez do crédito - depósito identificados. Atividade Rural. Em
relação aos valores mensais de R$ 11.000,00 sob rubrica DOC 409.0922
ALGODOEIRA Apresenta alteração e consolidação contratual da empresa
(doc. 04) e extratos com referência à empresa Algodoeira Atibaia Ltda (doc.
02). Quanto aos valores com histórico TBI 0716.34284-5 C/C, junta cópia da
alteração contratual da empresa que efetuou os depósitos como adiantamento
de lucros (doc. 05). As provas dos argumentos foram apresentadas com a
impugnação. Ademais, muitos dos valores mantidos pelo simples histórico se
contata movimentação entre contas do autuado: TRANSF ENTRE AGEN
CHEQUE. DEPOS TRANSF AUTOAT; e TRANSF VALOR ENTRE
CONTA. Outrossim, há valores que são justificados na atividade rural, dividas
tomadas dos clientes e constantes do demonstrativo da atividade rural (fls.
240), por exemplo, o item 09 “Galvani Ind. Comer.Serv. Ltda em 2004 – R$
786.214,35”. Se houvesse dúvida, seria necessária diligência e não a prolação
do Acórdão de Impugnação.
(i) Dispensa de comprovação de pequenos depósitos. Excluídos os valores
contestados, a maioria dos depósitos remanescentes é inferior a R$ 12.000,00 e
somados não ultrapassa R$ 80.000,00.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada. Nunca se deixou de atender à
fiscalização, e o domicílio tributário foi alterado com a entrega da declaração,
momento oportuno para tanto.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício. A Selic tem natureza de juros moratórios,
não devendo incidir sobre multa moratória por falta de previsão legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/11/2013 (e-fls. 329, 330 e 339), o
recorrente apresentou duas petições veiculando razões recursais uma em 18/12/2013 e outra em
19/12/2013 (e-fls. 345 e 375), ambas podendo ser consideradas tempestivas (Decreto n° 70.235,
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

de 1972, arts. 5° e 33). A rigor, a segunda petição estaria prejudicada pela preclusão
consumativa. Contudo, ainda que em alguns pontos o recorrente desenvolva um pouco mais sua
argumentação, não inova em relação às matérias veiculadas na petição protocolada no dia
anterior. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário
e passo a analisar, por matéria, os argumentos suscitados nas duas petições em tela.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente invoca extratos enviados
pelo Banco Itaú (e-fls. 400/453) via correio e folhas de cheque (e-fls. 292 e 454) para demonstrar
tratar-se de conta conjunta com a esposa.
A folha de cheque em branco e folha de cheque com data de emissão em ano-
calendário posterior ao do lançamento não provam que no ano-calendário de 2004 a conta era
conjunta com a esposa.
Os extratos de e-fls. 400/453 revelam que o destinatário da correspondência
referente aos extratos seria “ANTÔNIO HONORATO BEGAMO E/OU”, a indiciar cotitular.
Por outro lado, os extratos ofertados pelo Banco Itaú para a fiscalização revelam
apenas “ANTÔNIO HONORATO BERGAMO” (e-fls. 81/99).
Consta filho ou enteado (código 21) como dependente da Declaração de Ajuste
Anual do autuado (e-fls. 253).
Além disso, o contribuinte sustenta a alteração de seu endereço postal,
apresentando apenas Recibo de Entrega de Declaração (e-fls. 287).
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça os seguintes quesitos:
(a) Entre 01/01/2004 e 31/12/2004, a conta 07570-0, agência 0716, era individual
ou conjunta ? Sendo conjunta, quem eram os cotitulares1 entre 01/01/2004 e
31/12/2004 ? Houve inclusão/exclusão de cotitular entre 01/01/2004 e
31/12/2004 ? Havendo, quais os períodos de participação dos cotitulares entre
01/01/2004 e 31/12/2004 ? A resposta aos quesitos em tela deverá ser lastreada
em diligência a ser realizada pela Receita Federal junto ao Banco Itaú, se
necessário.
(b) No cadastro da Receita Federal, qual era o endereço do autuado para fins de
intimação postal entre 04/03/2009 e 28/04/2009 ? A resposta ao presente
quesito deverá ser instruída com as telas de consulta referentes ao período em
questão.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.

1 Esclarecer se, como alegado, a esposa seria cotitular e declarante em separado, bem como se o dependente seria ou
não o cotitular.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital